Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713161-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM AGRAVADO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 1682399, o Agravante tece comentários sobre a revogação da tutela de urgência concedida nesta via recursal, sem que tenha interposto agravo interno. Nada a prover. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora